Tribunal: TJBA
Processo: 0500472-28.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500472-28.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CASSIMARIA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
YANNA KARINE BRITO LIMA, CLEBER LOPES DANTAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COELBA. MORTE DE PARTICULAR POR DESCARGA ELÉTRICA. QUEDA DE FIAÇÃO ELÉTRICA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0500472-28.2019.8.05.0271
, tendo como Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como Apelada,
CASSIMARIA ARAUJO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR P
ROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .